Tribunal: TJMT
Processo: 1030438-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030438-34.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CGC ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 19.705.830/0001-42 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - CPF: 172.194.691-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE
COBRANÇA
–

ÔNUS DA PROVA
–
RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
–
ART. 373, INCISO II, DO CPC
–
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
–
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
–
MORA
“EX RE”

–

TERMO INICIAL
–
VENCIMENTO DE CADA PARCELA
–
INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o autor fizer prova de seu direito, como impõe o inciso I do art. 373, do CPC e a parte contrária não se desincumbir do ônus descrito no inciso II do art. 373, do CPC, mas apresentar documentos que, inclusive, confirmam a versão da parte autora, impõe-se o deferimento do pedido inicial.

(...)
3
. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas (mora
ex

re
), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual.

(
...)
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.420.984/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que
,
nos autos da
Ação
de
Cobrança
movida
por
CGC ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA
,
julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando o apelante ao pagamento
de
R$ 21.484,83 (vinte e um mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos)
,

com a incidência de
juros de mora à taxa de 1%
(um por cento) ao mês contado
da
data da citação e correção monetária desde a data do ajuizamento, bem como ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Inconformada
,
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA

recorre alegando que
uma das notas fiscais não possui comprovante de entrega de mercadoria, não podendo servir de prova da venda das mercadorias nela relacionadas. Ainda, sustenta que realizou o pagamento
de algumas das notas fiscais cobradas, motivo pelo qual entende que a parte autora agiu de má-fé e
deve
ser condenada à pena do art. 940 do Código Civil.

Ainda, realça que o recorrido não apresentou nenhum demonstrativo do cálculo apresentado na petição inicial e
defende
que os juros são devidos apenas a partir da citação.

Verbera que
juízo
a quo
condenou a Apelante ao pagamento de R$
21.484,83, sobre os quais devem
incidir juros de mora – 1% ao mês – a partir da citação e correção monetária – INPC – desde o ajuizamento da ação
; contudo, o valor nominal
das notas fiscais cobradas é de R$ 17.005,1
6, logo, o valor de R$21.484.83
apresentado
pelo Apelado
na inicial j
á contempla os encargos legais de juros e correção monetária.

Devidamente intimado, o recorrido
apresent
ou
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal
(ID
217326917
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024